Tribunal: TJPA
Processo: 0801135-33.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801135-33.2023.8.14.0037

APELANTE: JUAN MARTINS SERRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006) C/C POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI Nº 10.826/2003) – PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO JUDICIAL SUBSIDIÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGA, ARMA DE FOGO E APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA – PROVA TESTEMUNHAL COESA E LAUDO PERICIAL – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Juan Martins Serrão contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e 01 (um) ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), em regime inicial semiaberto. Sustenta a defesa, em síntese, nulidade da instrução processual por violação ao art. 212 do CPP, ilicitude das provas por alegada violação de domicílio, insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:(i) determinar se há nulidade processual em razão da alegada violação ao art. 212 do CPP, diante da condução da audiência de instrução sem a presença do Ministério Público;(ii) verificar se houve ilicitude das provas em decorrência de suposta violação de domicílio;(iii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se é caso de absolvição, bem como a eventual incidência do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do Ministério Público na audiência de instrução não enseja nulidade automática, sendo admitida a atuação subsidiária do magistrado na condução do ato e na formulação de perguntas, especialmente quando não demonstrado prejuízo à defesa.

4.

Nos termos do art. 563 do CPP, a declaração de nulidade exige comprovação de prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, bem como a preclusão quando não arguida no momento oportuno.

5.

A alegação de violação de domicílio não se sustenta quando a diligência ocorre em estabelecimento comercial vinculado ao acusado, não incidindo, nesses casos, a proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar, sobretudo diante de indícios de prática ilícita.

6.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pela apreensão de aproximadamente 392g de cocaína, arma de fogo, munições e instrumentos típicos da traficância.

7.

A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais colhidos sob contraditório, mostra-se coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

8.

O laudo toxicológico definitivo confirma a natureza ilícita da substância apreendida, apta a caracterizar o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

9.

A quantidade de droga e a presença de apetrechos indicam dedicação à atividade criminosa, afastando a incidência do tráfico privilegiado.

10.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, por se tratar de matéria afeta à fase executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência do Ministério Público em audiência de instrução não gera nulidade automática, sendo legítima a atuação subsidiária do magistrado, desde que não demonstrado prejuízo à defesa.

2.

A proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio não se aplica a estabelecimento comercial utilizado para prática ilícita.

3.

A apreensão de droga em quantidade relevante, associada à presença de arma de fogo e instrumentos da traficância, constitui prova suficiente para condenação.

4.

Depoimentos policiais colhidos sob contraditório, corroborados por laudo pericial, são aptos a embasar decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 212 e 563; CF/88, art. 5º, XI e LVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 772.870/PA; STJ, AgRg no HC 829.842/SP; STJ, AgRg no AgRg no HC 727.668/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Douta Defesa em favor de Juan Martins Serrão contra sentença proferida pelo M.M juízo a quo, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo), fixando-lhe pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia, o acusado foi surpreendido em seu local de trabalho na posse de expressiva quantidade de substância entorpecente, posteriormente identificada como cocaína, além de arma de fogo, munições e balança de precisão, circunstâncias que evidenciariam a prática da traficância ilícita.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, nos termos acima delineados.

Inconformada, a Douta Defesa interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da instrução processual, ao argumento de violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, em razão da condução da audiência pelo magistrado sem a presença do Ministério Público, bem como a nulidade decorrente de suposta violação de domicílio.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), bem como o reconhecimento da detração penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Assim, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço o presente RECURSO.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

No que se refere à preliminar de nulidade por
alegada violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal
, não merece acolhimento a douta defesa.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na condução da audiência de instrução pelo douto Magistrado, ainda que ausente o representante do Ministério Público, desde que regularmente intimado, o que se pode verificar da análise do procedimento no juízo a quo, conforme ID 99294391. A atuação judicial, nesse contexto, não configura violação ao sistema acusatório, tampouco usurpação da função acusatória.

Nesse sentido, conforme assentado no AgRg no HC 772870 PA, a alteração promovida pela Lei nº 11.690/2008 no artigo 212 do Código de Processo Penal não afastou a possibilidade de o Julgador formular questionamentos às testemunhas,
permanecendo incólume sua atribuição instrutória, voltada à formação de seu convencimento
. A norma apenas conferiu maior protagonismo às partes na inquirição, sem excluir a atuação complementar do Juízo.

Ademais, como bem delineado pela Colenda Corte Superior, o reconhecimento de eventual nulidade processual exige não apenas sua arguição no momento oportuno, mas também a demonstração inequívoca de prejuízo suportado pela parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief,
consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, não se verifica a comprovação de prejuízo concreto decorrente da atuação do Douto Juízo, circunstância que, por si só, impede o reconhecimento da alegada nulidade.

Destarte, inexistindo violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e do sistema acusatório, e ausente demonstração de efetivo prejuízo à defesa, deve ser rejeitada a preliminar arguida, mantendo-se hígidos os atos processuais praticados sob a condução venerando Magistrado de primeiro grau.

Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE MINISTERIAL. ART. 212 DO CPP. NULIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA O RÉU. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Esta Corte já firmou a compreensão no sentido de que "
a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal ( CPP)
. Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/2008,
o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas.
A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz" (decisão monocrática no REsp n. 1.895.517-PE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 13/10/2020). 2. "Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)." ( REsp n. 1.348.978/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 17/2/2016). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. 4. Hipótese em que não houve referência às nulidades em momento oportuno, e não restou evidenciado nenhum prejuízo ao réu no caso em exame. Ausência de violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e do sistema acusatório. 5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 772870 PA 2022/0301085-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No que tange à preliminar de nulidade por
alegada violação de domicílio
, igualmente não merece prosperar a tese defensiva.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, os objetos apreendidos: entorpecentes, arma de fogo e a motocicleta, foram localizados em estabelecimento comercial vinculado ao réu, consistente em seu ponto de trabalho (“lanche”), e
não em ambiente típico de residência, circunstância que afasta a incidência da proteção constitucional prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que estabelecimentos comerciais abertos ao público não se equiparam à casa para fins de inviolabilidade domiciliar.

Nesse contexto, conforme assentado no AgRg no HC 829842 SP, não há nulidade na entrada de policiais em local dessa natureza, especialmente quando se trata de ambiente em funcionamento, acessível ao público e em horário comercial.

No referido julgado, restou consignado que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio não se estende a estabelecimentos comerciais abertos ao público, razão pela qual a atuação policial, nessas circunstâncias, não configura constrangimento ilegal, ainda que ausente mandado judicial.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO À DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCAL NÃO ESTAVA ABERTO AO PÚBLICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1.
O estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal. Precedentes
.No caso em apreço, constata-se que os fatos em exame ocorreram durante diligências investigatórias de denúncia anônima, ocasião em que policiais militares lograram êxito em apreender considerável quantidade de substância entorpecente, em condições de fracionamento típicas da mercancia ilícita, dentro do galpão de uma empresa de logística, estabelecimento comercial que estava com o portão aberto ao público e estava em horário comercial.Ademais, registra-se que o acórdão atacado foi explícito em afirmar que a empresa estava aberta ao público e qualquer conclusão em sentido contrário não pode ser realizada na estreita via do habeas corpus, pois esta ação constitucional não admite o revolvimento probatório. 2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 829842 SP 2023/0197659-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

DO MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA

No mérito, verifica-se que foram apreendidos, no local de trabalho do réu, significativa quantidade de substância entorpecente, além de arma de fogo e balança de precisão, elementos que, em conjunto, delineiam cenário típico da prática do crime de tráfico de drogas.

A apreensão de tais objetos em ambiente diretamente vinculado à atividade cotidiana do acusado evidencia um contexto fático que indica a existência de estrutura voltada à mercancia ilícita, sobretudo diante da presença de instrumento usualmente empregado para fracionamento e comercialização de entorpecentes.

Cumpre destacar, ainda, que a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelou-se harmônica e coerente, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais foram colhidos em juízo e mantiveram alinhamento quanto à dinâmica dos fatos, às circunstâncias da abordagem e à localização dos objetos ilícitos.

Tais declarações, prestadas em juízo, possuem relevância probatória, especialmente quando convergentes entre si e corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos.

Outrossim, o laudo toxicológico definitivo atestou, de forma técnica e conclusiva, que o material apreendido corresponde à substância
benzoilmetilecgonina,
vulgarmente
conhecida como cocaína
, totalizando aproximadamente 392 gramas. O exame pericial, realizado por perita oficial, seguiu metodologia adequada, incluindo testes químicos e análise por espectroscopia, confirmando a natureza ilícita do entorpecente.

Diante desse conjunto probatório, composto pela apreensão de expressiva quantidade de droga, instrumentos característicos da atividade de tráfico, arma de fogo, além de prova testemunhal coesa e laudo pericial conclusivo, resta fragilizada
a tese da Douta Defesa no tocante à alegada insuficiência de provas quanto à autoria, uma vez que os elementos constantes dos autos apontam para a vinculação do acusado ao material ilícito encontrado em seu local de trabalho.

Nesta perspectiva:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
.4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito.5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750.146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364.703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023.(STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No tocante à tese subsidiária da Douta Defesa
quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado
, igualmente não se sustenta a pretensão deduzida.

Conforme se extrai dos autos, o réu foi flagrado na posse de expressiva quantidade de entorpecente,
392 (trezentos e noventa e duas) gramas de cocaína, além de balança de precisão, instrumento comumente utilizado para o fracionamento e comercialização da droga
. Tais circunstâncias evidenciam um contexto que
ultrapassa a atuação episódica
, indicando maior envolvimento com a atividade criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apreensão de
apetrechos típicos da traficância
, aliada à
quantidade significativa de droga
, constitui fundamento idôneo para afastar ou, ao menos, modular no patamar mínimo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, conforme decidido no AgRg no AgRg no HC 727668 RS, a presença de balança de precisão e quantidade relevante de entorpecentes revela maior familiaridade com a prática delitiva, afastando a caracterização do agente como mero traficante eventual.

No caso em exame, a quantidade de droga apreendida supera, inclusive, aquela analisada no precedente citado, o que reforça a conclusão de que não se está diante de hipótese apta a ensejar a incidência da minorante em seu grau máximo,
tampouco sua aplicação automática
.

Ao contrário, os elementos concretos dos autos demonstram circunstâncias que justificam o tratamento mais rigoroso conferido na sentença.

Dessa forma, à luz da orientação da Colenda Corte Superior e das particularidades do caso concreto, resta enfraquecida a pretensão defensiva de reconhecimento do tráfico privilegiado, sobretudo em seu patamar máximo, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria fixada pelo Douto Juízo de origem.

Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6 DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E SIGNIFICANTE QUANTIDADE DE DROGA. REFORMATION IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Esta Corte Superior possui entendimento reiterado no sentido de que a apreensão de apetrechos no contexto da traficância
evidencia a maior familiaridade ou mesmo a dedicação à prática criminosa
.
Além da significante quantidade de droga (70g de crack e 147g de cocaína), foi também apreendida balança de precisão empregada para o fracionamento dos entorpecentes e venda a varejo. Logo, não há falar em falta de fundamentação para aplicação da minorante no patamar mínimo.
2. Descabe falar em reformatio in pejus, vez que não foi acrescida fundamentação ao acórdão proferido na origem. Na hipótese, a decisão impugnada apenas especificou quais eram as circunstâncias do delito que já haviam sido reconhecidas no corpo da sentença e que estariam aptas justificar a modulação da minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo Regimental desprovido.(STJ - AgRg no AgRg no HC: 727668 RS 2022/0063774-6, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

DA DETRAÇÃO COM MUDANÇA DO REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA

No que concerne ao pleito de reconhecimento da detração penal, cumpre assentar, com a devida vênia, que a matéria não comporta apreciação no presente momento processual.

Embora o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de o magistrado sentenciante considerar o tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a aferição concreta e o cômputo definitivo do período a ser detraído inserem-se, por sua natureza, no âmbito da execução penal, especialmente quando demandam análise mais acurada acerca do efetivo tempo de custódia e seus reflexos na pena imposta.

Nesse contexto, a competência para proceder à detração penal é atribuída ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, a quem incumbe deliberar sobre o abatimento do tempo de prisão provisória ou administrativa na pena privativa de liberdade.

Tal compreensão encontra-se consolidada na jurisprudência pátria, segundo a qual “a detração da pena deve ser requerida na fase de execução penal”, consoante decidido no AgRg no HC n. 1.002.549/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2025, com publicação em 25/08/2025.

Ademais, eventual repercussão do tempo de custódia cautelar sobre o regime inicial de cumprimento de pena também demanda exame próprio do Juízo da Execução, a quem compete verificar, à luz dos parâmetros legais e das circunstâncias concretas do caso, a adequação do regime prisional, inclusive diante de possíveis progressões ou ajustes decorrentes da detração.

Dessa forma, revela-se prematuro o exame da pretensão nesta instância, devendo a matéria ser oportunamente submetida ao Juízo competente, quando do início da execução penal, ocasião em que poderá ser devidamente analisada à luz dos elementos atualizados dos autos
.

Neste sentido:

No tocante ao pedido de reconhecimento da detração penal, à luz do disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, entendo que não cabe sua apreciação nesta instância, haja vista que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, conforme previsão expressa do art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal e da Jurisprudência:

"A detração da pena deve ser requerida na fase de execução penal”

(AgRg no HC n. 1.002.549/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Rejeitam-se as preliminares de nulidade, por ausência de demonstração de prejuízo, e afasta-se o pleito de tráfico privilegiado, diante das circunstâncias concretas do caso.

Quanto à detração penal, deixo de apreciá-la, por competir ao Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026